Tribunal: STF
Processo: ARE 690551
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF.



    1. O dispositivos constitucionais tidos por violados carecem do necessário prequestionamento. Incidem as Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Necessidade de revolvimento dos fatos e das provas, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido.